Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DA VENDEDORA. PREÇO FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO AO PARCEIRO NEGOCIAL. ADQUIRENTE. MORA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR E OBRIGADO FIDUCIÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA. LEI No 9.514/1997. RITUALÍSTICA. OBSERVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO. LEILÃO. NOTIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO. ENDEREÇAMENTO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. INFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRUIÇÃO DO BEM. DEVER DE INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. PEDIDO ADUZIDO EM CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO PARTICULARIZADA. INVIABILIDADE. COMPREENSÃO NA GARANTIA OFERECIDA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIA. ASSINATURA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NULIDADE. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO OPORTUNO E ESPONTÂNEO. ATO. ALCANCE DO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).

3. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira.

4. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, qualifica-se como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (NCPC, artigos 239, 250 e 334).

5. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, a despeito de imperfeito, se o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, embora o diligenciamento do ato citatório não tenha sido cumprido em face do réu, pessoalmente, conquanto o ato notificatório direcionado à desocupação do apartamento objeto da lide pudesse ser cumprido quanto a qualquer ocupante, tendo alcançado seu desiderato, apresentando o demandado defesa oportuna e adequadamente, a nódoa constatada restara suprida, inviabilizando-se a nulificação suscitada.

6. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária concertada em sede de contrato de financiamento imobiliário, qualificada a mora do mutuário e obrigado fiduciário, deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/97, art. 26, § 1o).

7. Constituído o devedor fiduciário formalmente em mora, deflagrado o procedimento extrajudicial legalmente autorizado para consumação da garantia representada pela alienação fiduciária e aperfeiçoada a intimação exigida como forma de ser-lhes assegurada oportunidade para emendar a mora, a expiração do prazo assinalado para quitação do débito inadimplido enseja a efetivação da garantia fiduciária mediante a consolidação da propriedade do imóvel que a representa em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/97, art. 26).

8. Consolidada a propriedade do imóvel oferecido em garantia em nome do credor fiduciário, o bem deve ser alienado, em leilão público, no trintídio subsequente à averbação da propriedade, cuja condução está a ele afeta, sendo necessária e indispensável a intimação do antigo fiduciante quanto às hastas, pois ainda assiste-o o direito de preferência para, até a data da realização do segundo leilão, adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, acrescido das despesas inerentes à realização da garantia e das hastas e outras despesas (Lei no 9.514/97, art. 27, §2o-B).

9. Encaminhados, pelo credor fiduciário, notificações endereçadas ao obrigado fiduciário visando cientificá-lo das hastas públicas destinadas à alienação do imóvel ofertado em garantia, observados os endereços disponíveis e informados nos contratos celebrados entre as partes, tanto na precedente promessa de compra e venda como na compra e venda com alienação fiduciária, sendo recebida a notificação enviada ao endereço do imóvel, no qual ainda residia o devedor, restam por aperfeiçoados os requisitos formais indispensáveis à consumação das hastas, ensejando que, não tendo acorrido interessados na arrematação nem tendo o devedor usufruído do direito que o assistia, ao credor é resguardado adjudicar o imóvel como forma de realização do crédito que o assiste.

10. A boa-fé objetiva que informa o contrato exige dos contratantes que se portem de forma leal e proba tanto no momento da formulação como durante toda a execução do vínculo, resguardando o parceiro de todas as modificações de fato que possam interferir no desiderato negocial (CC, art. 422), e, assim, havendo alteração, ainda que momentânea, de residência, compete ao contratante participar o fato ao outro partícipe da relação negocial, sob pena de os efeitos derivados da inércia lhe serem imputados, não podendo, ademais, valer-se da própria torpeza para, furtando-se de receber todas as notificações e mandados que lhe foram endereçados, conquanto endereçados ao endereço fornecido e no qual residia, tanto que acorrera a juízo tempestivamente para apresentar defesa, invocar a inexistência de consumação dos atos como forma de invalidação da alienação do imóvel ofertado em garantia.

11. Contemplando o contrato disposição no sentido de que a garantia fiduciária contratada alcança, além do domínio do imóvel que a representa, todas as acessões, benfeitorias e melhorias agregadas ao apartamento, ao devedor fiduciário, incorrendo em mora e ensejando a realização da garantia convencionada, não assiste direito a vindicar indenização pelas benfeitorias ou acessões agregadas ao imóvel, pois agregadas e integrantes da garantia convencionada.

12. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

13. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.